Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. ERRO NA ESCOLHA DA FORMA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA. SOLICITAÇÃO CONFIRMADA VIA EMAIL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA – DESÍDIA POR MAIS DE UM ANO. DESVIO PRODUTIVO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovados a compra do pacote turístico intermediado pela agência de viagem, o pedido de cancelamento realizado e a confirmação do recebimento do pedido, conforme documentos colacionados aos autos (IDs 46055961 - Pág. 1, 46055964 - Pág. 2 e 3).
3. Trata-se de cobrança devida, uma vez que decorrente da compra realizada pelo consumidor, a qual foi cancelada. De tal forma, a restituição do valor do pacote turístico deve se dar na forma simples, nos exatos termos da sentença.
4. Quanto ao dano moral, o recorrente logrou demonstrar, na espécie, que a recorrida impôs excessivas dificuldades para a obtenção do ressarcimento dos valores pagos pela viagem adquirida durante mais de 1 (um) ano.
5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais, ressaltando o direito do recorrente à indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1657147 e 1614149.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.